Tribunal: TJDFT
Processo: 0732513-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. LEIS DISTRITAIS NoS. 2.339/1999, 5.248/2013. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DO ANEXO II DA LEI No 5.248/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou ao pagamento de valores (R$ 3.920,00) acrescidos de atualização, relativos à diferença da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), durante o período de abril/2017 a julho/2020, bem como, a partir de Agosto/2020, que o valor da CCET seja atualizado para (R$ 1.320,00) também atualizados.
3. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339 de 1999, destinado aos servidores que estejam lotados em centros e postos de saúde e exerçam atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família.
4. Da análise dos autos, extrai-se que a parte autora ocupa o cargo de enfermeiro, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com carga horária de trabalho de 40 horas semanais e 200 horas mensais, ID 22200398. Ademais, é possível extrair do próprio sítio eletrônico da Secretaria de Saúde do Distrito Federal que suas Unidades Básicas de Saúde são estabelecimentos que possuem equipes de saúde da família, integrantes, portanto, do Programa Saúde da Família. Aliás, sequer é impugnado o direito, em si, à percepção da aludida gratificação.
5. Prescreve a Lei Distrital 2.239/99, em seu art. 2o, que a GCET será de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras contempladas pela Lei. Considerando que a Lei Distrital 5.248/2013 conferiu à carreira do autor/recorrido remuneração inicial de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), tem-se que o valor da referida gratificação corresponde a R$ 1.320,00 (hum mil e trezentos e vinte reais).
6. A Lei Distrital no 5.248/13, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos enfermeiros servidores do Distrito Federal, preconizou que o benefício seria implementado em 2014 e 2015 a partir do dia 1o de setembro de cada ano.
7. No julgamento do RE 905.357/RR, o Supremo Tribunal Federal definiu, por meio do Tema 864, a seguinte tese: a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Desse modo, para implementar o reajuste concernente ao ano de 2015 previsto na Lei Distrital no 5.248/2013 faz-se necessária a demonstração de previsão na LDO e de autorização de dotação orçamentária na LOA do Distrito Federal, cumulativamente, obedecendo, assim, a previsão contida no art. 169, § 1o, incisos I e II, da Constituição Federal.
8. Compulsando o sítio da Secretaria de Economia do Distrito Federal – Tabela de Enfermeiro, atualizado em 07/05/2018, Escalonamento Vertical. Lei no 5.248/2013, verifico que o Cargo de Enfermeiro. Classe Terceira. Padrão I. 40 horas. Apresenta como VENCIMENTO BÁSICO o valor de R$ 6.110,00 (seis mil cento e dez reais).
9. Portanto, o autor/recorrido está recebendo o percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento básico do Cargo de Enfermeiro Padrão I, 40 (quarenta) horas semanais, no valor de R$ 1.222,00 (hum mil duzentos e vinte e dois reais), conforme a Lei no 5.248/2013.
10. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.